Tribunal: STF
Processo: HC 94679
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE.
   ORDEM DENEGADA.
A natureza dos crimes não contemplados pelo
   decreto presidencial que concede o benefício de indulto e
   comutação de pena deve ser aferida à época da edição do
   respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais
   delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri
   da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min.
   Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507).
Ademais, a comutação
   nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há
   apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de
   indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo -
   prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a
   comutação.
Ordem denegada.